Tribunal: TJDFT
Processo: 0751391-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, será devida a verba honorária em sede de cumprimento de sentença, que, no presente caso, deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de execução, nos termos do § 2o do referido dispositivo.

2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade.

3. Agravo de instrumento provido.